Tribunal: TJDFT
Processo: 0719211-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. DEMISSÃO DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS À SUBSISTÊNCIA DO ALIMENTANDO. DECISÃO MANTIDA.
1. No ordenamento jurídico brasileiro, a pensão alimentícia é estabelecida mediante a ponderação entre a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante.
2. Conforme disposto no art. 1.699 do CC/02, se, após a fixação dos alimentos, sobrevier redução na capacidade financeira do alimentante, esse poderá requerer judicialmente, conforme as circunstâncias, a exoneração ou redução do encargo.
3. A priori, o rompimento do vínculo empregatício do alimentante justifica a conclusão de que a capacidade econômica dele foi reduzida.
4. Comprovada a demissão do emprego, exigir do alimentante a adimplência da pensão alimentícia no mesmo patamar anteriormente estabelecido poderia gerar ônus desarrazoado e bastante gravoso para ele, haja vista a possibilidade, inclusive, de ser preso caso não consiga pagar as prestações.
5. Em juízo de cognição sumária, a prova do rompimento do vínculo empregatício do alimentante, atrelada à efetivação de garantias que assegurem a manutenção da subsistência e do bem-estar do alimentando durante o trâmite do processo, é suficiente para ensejar o deferimento da medida liminar de revisão dos alimentos.
6. Adequada a possibilidade de adiantamento da pensão alimentícia por ser medida que não apenas favorece o alimentando nesse momento, como também corrobora a inexistência de prejuízos na concessão da liminar.
7. Atestada a efetiva cooperação do Juízo para a profunda apuração da realidade financeira atual do Agravado, com vistas ao bem-estar do menor, a análise dos detalhes afetos ao patamar revisional devem aguardar a apreciação em juízo de cognição exauriente.
8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.